Tribunal: TJPA
Processo: 0814102-07.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814102-07.2017.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA DOS SANTOS SILVA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO
QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
NÃO CONSTATADA –
FUNCIONÁRIO INATIVO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO IGUALITÁRIO E PARITÁRIO ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS
–
ART. 31 DA LEI N. 9.656/1998 – TEMA 1034 DO STJ – DECISÃO VINCULANTE –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto aos precedentes jurisprudenciais colacionados no recurso de apelação que adotariam entendimento diverso ao firmado no julgado embargado.

2 – Conforme restou claro na decisão colegiada embargada houve
inobservância pela operadora do plano de saúde do disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, por aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1034), pertinente a necessidade de oferecimento de um tratamento igualitário e paritário entre funcionários ativos e inativos, inclusive quanto ao
modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se apenas a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos,

cabendo ao inativo o custeio integral.

3 – Desse modo, evidencia-se que a decisão colegiada embargada assentou suas razões de decidir, em entendimento vinculante firmado pela Corte da Cidadania em julgamento realizado
sob o rito dos recursos repetitivos, contrariamente aos precedentes indicados pelo apelante/embargante.

4 –
Considerando que a aludida questão fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

5 – Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

6 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 03 de maio de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0814102-07.2017.8.14.0301

EMBARGANTE
:

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
:
JOSÉ MARIA DOS SANTOS SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em

face de
JOSÉ MARIA DOS SANTOS SILVA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
8068394
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e deu provimento ao recurso adesivo interposto pelo ora embargado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COINCIDÊNCIA DE MATÉRIAS – ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS – FUNCIONÁRIO INATIVO – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE QUE DEVE OFERECER TRATAMENTO IGUALITÁRIO E PARITÁRIO ENTRE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS, INCLUSIVE QUANTO AO
MODELO DE PAGAMENTO E DE VALOR DE CONTRIBUIÇÃO,
ADMITINDO-SE APENAS A DIFERENCIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA SE FOR CONTRATADA PARA TODOS,

CABENDO AO INATIVO O CUSTEIO INTEGRAL –
ART. 31 DA LEI N. 9.656/1998 – TEMA 1034 DO STJ – CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a agravante
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

Embargos de Declaração (ID.
8674446
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto aos precedentes jurisprudenciais colacionados no recurso de apelação que adotariam entendimento diverso ao firmado no julgado embargado.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
8983549
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergastada
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida omissão da decisão colegiada embargada quanto aos precedentes jurisprudenciais colacionados no recurso de apelação que adotariam entendimento diverso ao firmado no julgado embargado.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer omissão ou outro vício em sua fundamentação, senão vejamos:

“[...]

Com efeito,
o art. 31 da Lei n. 9.656/98 assegura ao aposentado a extensão do contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura que usufruía quando funcionário ativo.

Acerca da matéria, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.818.487/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1034), visando definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998 [...].

Conforme se depreende, definiu a Corte da Cidadania que os funcionários
ativos e inativos devem ser inseridos em
plano
de
saúde
coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral.

No caso em exame,
verifica-se que o autor trabalhou na empresa Fábrica de Celulose e Papel da Amazônia S/A (FACEPA) de 10/07/1986 até 03/05/2017, sendo estabelecido na Cláusula II do Contrato do Plano de Saúde (ID. 5865821), tabelas com valor mensal por faixa etária, o que, se revela regular, demonstrando, entretanto, tratamento diferenciado aos funcionários ativos e inativos.

Nessa hipótese, assiste razão o autor/recorrente quanto a alegação de inobservância pela operadora do plano de saúde do disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça pertinente a necessidade de oferecimento de um tratamento igualitário e paritário entre funcionários ativos e inativos, inclusive quanto ao
modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se apenas a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos,

cabendo ao inativo o custeio integral.

Por conseguinte, entendo que não assiste razão a requerida/apelante quanto as alegações arguidas em seu recurso apelatório, revelando-se, outrossim, prejudicada a alegação de nulidade de sentença por decisão extra petita, face a admissão de diferenciação por faixa etária quando contratada para todos, conforme enfatizado alhures.

[...].”

Conforme restou claro na decisão colegiada embargada houve
inobservância pela operadora do plano de saúde do disposto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, por aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1034), pertinente a necessidade de oferecimento de um tratamento igualitário e paritário entre funcionários ativos e inativos, inclusive quanto ao
modelo de pagamento e de valor de contribuição,
admitindo-se apenas a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos,

cabendo ao inativo o custeio integral.

Desse modo, evidencia-se que a decisão colegiada embargada assentou suas razões de decidir, em entendimento vinculante firmado pela Corte da Cidadania em julgamento realizado
sob o rito dos recursos repetitivos, contrariamente aos precedentes indicados pelo apelante/embargante.

Ademais, considerando que a aludida questão fora objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelos embargantes em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste omissão ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/05/2022